Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. 1.1. Pretensão de reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja conhecido. Afirma que, a decisão que comina astreintes não preclui ou faz coisa julgada.
2. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada. 2.1. Em que pese as alegações da parte agravada, o agravante interpôs o recurso cabível, tempestivamente, e demonstrou suas razões de inconformismo com a decisão monocrática proferida.
3. O agravo de instrumento não merece conhecimento, porquanto o agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. 3.1. No que tange à aplicação da multa, a decisão agravada foi clara em demonstrar que a matéria está preclusa nos autos, uma vez que foi objeto de decisão anterior que não foi alvo de recurso de agravo de instrumento.
4. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.2. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão.
5. Precedente: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.)
6. Ainda que o agravante defenda que a decisão que comina astreintes não preclui ou faz coisa julgada, certo é que perdeu o momento processual de interpor o recurso cabível a modo e a tempo. Isso porque a decisão que aplicou as astreintes não foi alvo de agravo de instrumento. 6.1. É inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido.
7. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada.
8. Recurso improvido.